Tribunal: TJDFT
Processo: 0016987-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL CONTIDO NA EMENTA E NO VOTO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PROVIDOS OS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DESPROVIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Admite-se o acolhimento de embargos de declaração visando à retificação de erro material contido no Acórdão, porém, sem alteração do julgado.
3. Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não constituindo o instrumento adequado para a rediscussão da matéria, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no art. 619 do CPP.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PROVIDOS OS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO. DESPROVIDOS OS DA DEFESA.